Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721470-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AURORA MARIA MIRANDA PACHECO AGRAVADO: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, &amp; SCAFF - ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aurora Maria Miranda Pacheco contra o ato processual da lavra da MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0027965-95.2011.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de ativos financeiros via BacenJud, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual litigam as partes em epígrafe. Considerando a petição de ID 66589616 - Pág. 1, procedi à exclusão das petições de IDs 66421431 e 66421398. Intimada a executada, por duas vezes, a se manifestar quanto à proposta de solução consensual da lide (IDs 64973724 - Pág. 1 e 66512572 - Pág. 1), quedou-se inerte. No ID 64056560 - Pág. 1 houve a certificação do transcurso do prazo para pagamento voluntário. Portanto, dou prosseguimento ao feito. Defiro a penhora "on line", via BACENJUD, com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC. Tentada a penhora "on line", esta restou frutífera (doc. anexo), tendo sido promovida, nesta data, a transferência dos valores bloqueados para a agência 4200 do Banco do Brasil S/A (Poder Judiciário - DF). Considerando que o Art. 854, caput e parágrafos seguintes, do CPC, no que diz respeito a indisponibilidade de ativos financeiros por sistema eletrônico, não se reportou ao auto de penhora, não se faz necessária a lavratura deste. Fica o executado intimado da presente penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Fica a parte exequente intimada a indicar conta bancária de sua titularidade, bem como a conta bancária do advogado, caso haja valores relacionados a honorários advocatícios, devendo ser indicada separadamente a quantia devida a cada parte, para a transferência dos valores penhorados, observando o que estabelece o artigo 906, parágrafo único do CPC. Caso transcorra o prazo sem manifestação, promova a transferência do valor penhora para conta bancária indicada ou expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente ou em nome do patrono com poderes expressos para receber e dar quitação. Após, tornem os autos conclusos para sentença de extinção, nos termos do Art. 924, III, e 925, ambos do CPC. I.” Discorre a Agravante que na impugnação sustentou haver excesso de execução, porque foi atribuído à causa o valor de R$ 28.806,00 (vinte e oito mil, oitocentos e seis reais) corrigidos, e não R$ 105.104,33 (cento e cinco mil, cento e quatro reais e trinta e três centavos). Narra que não houve impugnação ao valor da causa e que a decisão recorrida extrapola o valor da condenação (pro-rata de 15% sobre o valor da ação, atualizado). Sustenta a existência de excesso de execução, razão pela qual a quantia penhorada não deveria ser levantada. Assevera, ainda, que a quantia bloqueada é impenhorável, porquanto são ativos financeiros em conta de vencimento da Executada. Ao final, requer a liberação da quantia bloqueada e irregularmente penhorada. Nas contrarrazões Id. 17633927, o Agravado requer o não conhecimento do Agravo de Instrumento, tendo em vista a supressão de instância. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Intimada, nos termos do artigo 10 do CPC, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, a Agravante manifestou-se na petição Id. 17959930. Sem preparo, tendo em vista o pedido de parcelamento, nos termos do artigo 88 do Estatuto do Idoso. Decido. Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que determinou a penhora de ativos financeiros via BacenJud. Em suma, requer a Agravante a liberação da quantia bloqueada via BacenJud, em razão de excesso de execução. Todavia, ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. É importante ressaltar que o ato processual agravado é mero ato ordinatório, que nada decide, pois apenas determina o bloqueio de ativos financeiros da Agravada, via BacenJud. Se não bastasse, a Agravante trouxe argumentos dissociados dos fundamentos do ato processual agravado, que se limitou a determinar a penhora de ativos financeiros, via BacenJud. O Agravo de Instrumento não ataca os fundamentos do ato processual agravado (que nada decide), tendo a Agravante, nas razões recursais, feito menção ao excesso de execução e à impenhorabilidade de ativos financeiros, questão que sequer foi analisada pelo Magistrado a quo. Como se sabe, é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, questão que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC), bem como ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual. Ademais, analisando os autos de origem, verifica-se que não houve impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que após a intimação para o pagamento o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, § 1°, do CPC, a Agravante requereu o parcelamento do débito em 6 (seis) prestações mensais, o que foi deferido. Em razão da ausência de pagamento da primeira parcela, o d. Magistrado determinou a intimação para apresentação de impugnação, tendo a Executada (Agravante) deixado transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido. Também não houve impugnação à penhora, razão pela qual não pode a instância revisora apreciar a questão, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. RECUSA DO RÉU EM FORNEÇER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. Desnecessária, para a configuração do interesse processual, a comprovação do autor de que o réu recusou-se a apresentar o documento solicitado pelas vias administrativas. Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, os referidos documentos devem ser exibidos pelo réu, não se admitindo recusa.” (APELAÇÃO CÍVEL 20120610046656APC DF; Registro do Acórdão Número: 734679; Data de Julgamento: 13/11/2013; Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL; Relator: CARMELITA BRASIL; Publicação no DJU: 18/11/2013 Pág.: 103; Decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). Desse modo, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora